Tribunal: STF
Processo: RE 1594578
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Ministério Público do Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE’S). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MUNICIPALIDADE DEMONSTROU QUE ADOTOU MEDIDAS PARA MITIGAÇÃO DO PROBLEMA, CONTANDO COM 144 PREENCHIDAS NUM QUADRO DE 184 VAGAS. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEVE SER EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º; 6º; e 196 da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou a tese firmada no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 
Alega que “[n]a origem, cuida-se de ação civil pública voltada à condenação do Município de Cascavel em obrigação de fazer consistente na contratação de, no mínimo, 38 Agentes de Controle de Endemias (ACE’s), totalizando pelo menos 167 profissionais, bem como, na manutenção em trabalho de campo de um número de Agentes de Controle que corresponda, no mínimo, a 01 profissional para cada 1.000 imóveis". 
Sustenta que “o cerne da demanda consiste na interpretação constitucional do princípio da separação dos poderes, de forma a determinar em que medida o Poder Judiciário pode se imiscuir no âmbito de discricionariedade do Poder Executivo para determinar a implementação do direito fundamental à saúde, à luz dos artigos 2º, 6º e 196 da CF, sem que se tenha a tutela jurisdicional como ingerência indevida”.
Pondera, no ponto, que o "poder discricionário outorgado à Administração Pública não pode servir de escudo para o descumprimento de seus deveres e legitimar a violação aos direitos subjetivos dos cidadãos, bem como não está adstrita à esfera subjetiva do administrador promover a implementação de políticas públicas, sendo esta uma obrigação de índole constitucional, devendo haver a intervenção do Poder Judiciário quando não for respeitada".
Aduz que há omissão inconstitucional do ente municipal não identificada pelo TJPR, argumentando que:

"(i) A contratação do mínimo de ACE’s é condição da garantia do mínimo existencial do direito à saúde, não somente na prevenção e no combate à dengue na municipalidade, mas especialmente em trabalho de campo, para o fim de gerar as informações em saúde que possam ser integradas ao Sistema Único de Saúde de modo a possibilitar não só o mapeamento em saúde, mas um diagnóstico das circunstâncias sociais a fim de viabilizar a melhor programação em saúde e gestão dos recursos públicos. 
(ii) Para além, especificamente na prevenção e no combate à dengue, o TJPR concluiu pela ausência de omissão inconstitucional sem considerar o disposto no Plano Nacional de Combate à Dengue que instituiu um número mínimo de ACE’s nos municípios e estabeleceu que o Índice de Infestação Predial – IPP nas municipalidades não poderia ser superior a 1%.
[...]
(iii) Ademais, a Portaria n.º 29, de 11 de julho de 2006, do Ministério da Saúde definiu como parâmetro de situação de iminente perigo à saúde pública quando a presença do mosquito transmissor da Dengue for constatada em 1% ou mais dos imóveis do município, da localidade, do bairro ou do distrito. 
(iv) Quando do ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público do Estado do Paraná em 2019 (embora as tratativas extrajudiciais estivessem ocorrendo no âmbito de Inquérito Civil desde 2013 sem êxito), o município de Cascavel estava em situação de iminente perigo à saúde pública e a situação atual permanece crítica à saúde pública dos munícipes, conforme se passa a demonstrar a seguir."

Requer a reforma da "decisão de improcedência da ação civil pública proferida pelo Tribunal local, para o fim de determinar ao Município de Cascavel o fiel cumprimento às diretrizes do Ministério da Saúde, com a contratação do número mínimo de ACE’s”.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Publico do Estado do Paraná contra o Município de Cascavel, na qual pleiteou:

“5.2) O deferimento da antecipação de tutela, liminarmente e inaudita altera pars, nos termos do art. 12, da Lei nº 7.347/85 ou, caso prefira este Juízo, após a oitiva prévia do Demandado, determinando-se ao MUNICÍPIO DE CASCAVEL a adoção de medidas cabíveis com vistas a: 
5.2.1) contratar ou, de qualquer maneira legal, disponibilizar, para trabalho de campo, no mínimo mais 38 ACE’s, perfazendo o número mínimo de 167 ACE’s em atividade de campo; 
5.2.2) treinar, equipar e colocar em atividade de campo, esses novos ACE’s, até não mais do que o fim da segunda semana de dezembro de 2018, para que possam concorrer para evitar o surto epidêmico de dengue, zika e chikungunya antes do auge da alta temporada destas doenças;
5.2.3) A cominação de multa pessoal, em valor a ser fixado pelo Juízo para cada dia de atraso no cumprimento da tutela acima requerida, ao Prefeito Municipal de Cascavel, Sr. Leonaldo Paranhos da Silva, que possui atribuições e poder para cumprir o comando judicial;
5.2.4) A intimação do requerido, na pessoa de seu Prefeito Municipal, para cumprimento imediato da tutela antecipada, caso deferida, com a ressalva de crime de desobediência em caso de eventual descumprimento, bem como citação do Município de Cascavel para fins de eventual resposta a esta ação, sob pena de presunção de veracidade dos presentes fatos; 
5.3) Seja, ao final, confirmada a antecipação de tutela e julgado procedente o pedido, no sentido de mandar que o MUNICÍPIO DE CASCAVEL … 
5.3.1) contrate/disponibilize, treine e equipe, para trabalho de campo, no mínimo mais 38 ACE’s, perfazendo o número mínimo de 167 ACE’s com exclusividade para atividade de campo;
5.3.2) mantenha permanentemente em “trabalho de campo”, de forma treinada e equipada, número de Agentes Comunitários de Endemias que corresponda, no mínimo a 1 ACE para cada 1000 imóveis podendo ser elevado a até 1 ACE para cada 800 imóveis.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.
O Tribunal a Quo, em sede de apelação cível, manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo Parquet estadual na ação civil pública. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Entendo que a sentença não merece reforma. 
Com efeito, é assente o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 
Contudo, embora seja admitida, de forma excepcional, a ingerência do Poder Judiciário no controle das políticas públicas do Estado, não se pode perder de vista que incumbe ao Poder Executivo praticar atos de gestão pública, na medida em que dependem de planejamento administrativo e orçamentário. 
No que toca as políticas públicas, tem-se, então, que as decisões comissivas ou omissivas da Administração poderão excepcionalmente sofrer controle do Poder Judiciário, em especial para verificar se estão de acordo com os princípios e as finalidades públicas estabelecidos pela Constituição. Ou seja, se promovem a busca pela concretização de direitos fundamentais de maneira conforme, entre outros, à moralidade e à eficiência.
[...]
No caso dos autos, ainda que não exista o preenchimento de todas as vagas no quadro funcional de agentes de endemias, entendo que tal situação, por si só, não configura violação a direitos fundamentais, sobretudo àqueles que compõem o mínimo existencial. 
De fato, é importante delimitar o conteúdo desse núcleo essencial, sob pena de que ele perca a sua cogência nas hipóteses necessárias, mormente tendo em vista a limitação dos recursos públicos. 
Compulsando os autos, verifica-se que o Município adotou providências para a contratação dos agentes de endemias, para atingir o número indicado como ideal para o município (movs. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 17.2, 88.2, 111.2/autos de origem), bem como estudos sobre a situação enfrentada (movs. 88.4, 88.5 e 105.4/autos de origem). 
Na última informação apresentada antes da prolação da sentença pelo juízo de origem, a Municipalidade informou que o ente municipal contava, ainda, com 144 (cento e quarenta e quatro) agentes em campo, quando deveria ter 184 (cento e oitenta e quatro). 
Portanto, entendo que no caso concreto não se mostra possível a condenação do réu à obrigação de fazer pretendida pelo autor, devendo prevalecer o princípio da separação dos poderes.
[...]
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de Ministério Público do Estado do Paraná.”

Pois bem. Não se desconhece remansosa orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Vale ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais. 
Na análise do mencionado Tema nº 698 restou reconhecida a possibilidade do Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Por outro lado, esta Suprema Corte também considerou excessiva a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.
Nessa linha de raciocínio, ficou assentado que a intervenção só deverá ocorrer em casos peculiares, em que devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, o que não ocorre no caso ora em análise. Sobre o tema:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.314.117/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/02/2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 636.686/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2013).

No caso dos presentes autos, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, “o Município adotou providências para a contratação dos agentes de endemias” e, "[n]a última informação apresentada antes da prolação da sentença pelo juízo de origem, a Municipalidade informou que o ente municipal [já] contava [...]com 144 (cento e quarenta e quatro) agentes em campo, quando deveria ter 184 (cento e oitenta e quatro)".
Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.450.380/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.458.475/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.434.423/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.439.924/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).

Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal acerca do tema em questão, razão pela qual o acórdão atacado não merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente